Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-25.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Rio Claro – Fundação Municipal da Saúde – Justiça gratuita – Hipossuficiência econômica demonstrada – Possibilidade:

– Demonstrada a hipossuficiência econômica, é possível a concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica.

Rio Claro – Gratificação Executiva – Lei Municipal 2.784/95 – Benefício restrito a servidores celetistas – Autor – Regime estatutário – Pagamento –

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Rio Claro – Fundação Municipal da Saúde – Justiça gratuita – Hipossuficiência econômica demonstrada – Possibilidade:

– Demonstrada a hipossuficiência econômica, é possível a concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica.

Rio Claro – Gratificação Executiva – Lei Municipal 2.784/95 – Benefício restrito a servidores celetistas – Autor – Regime estatutário – Pagamento – Impossibilidade:

– A Gratificação Executiva prevista na Lei Municipal 2.784/95 restringe-se a servidores celetistas.

Rio Claro – Incentivo Financeiro – Portaria 459/12 do Ministério da Saúde – Requisitos – Ausência de pagamento pelo Município – Inobservância – Pagamento – Impossibilidade:

– O pagamento do Incentivo Financeiro previsto na Portaria 459/12 do Ministério da Saúde exige, dentre outros, que não haja pagamento realizado pelo Município.

Adicional de insalubridade – Grau médio – Majoração – Grau máximo – Laudo pericial – Possibilidade – Termo inicial – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau máximo por meio de prova pericial, o adicional deve refletir esse patamar.

– O laudo pericial que atesta a insalubridade não tem efeito retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da sua elaboração.